Tribunal: TJSP
Processo: 0054675-98.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Ação demolitória – Construção de estação radio base sem licença prévia – Suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal 1246/01 por usurpação de competência da União para tratar de telecomunicações que não altera o deslinde da ação – Município que tem competência para disciplinar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano - Regularização da construção no decorrer da ação – Pequena

Ementa:
Ação demolitória – Construção de estação radio base sem licença prévia – Suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal 1246/01 por usurpação de competência da União para tratar de telecomunicações que não altera o deslinde da ação – Município que tem competência para disciplinar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano - Regularização da construção no decorrer da ação – Pequena alteração da distância do recuo frontal a ser esclarecida somente quando da abertura do leito da rua – Inviabilidade da demolição e reconstrução do muro, sob pena de se invadir bem público – Demolição da torre que seria desproporcional tendo em vista a regularização no decorrer da ação – Improcedência do pedido por perda superveniente do interesse de agir – Ônus da sucumbência mantido, em obediência ao princípio da causalidade – Recursos providos.